Tribunal: TJSP
Processo: 1007918-38.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Pensão por morte requerida pela mãe de servidor público municipal (Praia Grande). Tutela de urgência. Impossibilidade. Verba irrepetível. Cerceamento de defesa que, entretanto, restou configurado. Autora que arrolou testemunhas em momento oportuno. Prova declarada preclusa por aventado excesso de prazo para a comprovação de que as testemunhas haviam sido intimadas.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Pensão por morte requerida pela mãe de servidor público municipal (Praia Grande). Tutela de urgência. Impossibilidade. Verba irrepetível. Cerceamento de defesa que, entretanto, restou configurado. Autora que arrolou testemunhas em momento oportuno. Prova declarada preclusa por aventado excesso de prazo para a comprovação de que as testemunhas haviam sido intimadas. Ponto que, além de irrelevante para a parte contrária, rege-se pelo art. 455, § 1o, do Código de Processo Civil - segundo o qual a comprovação deve ser efetuada até três dias antes da audiência. Diligência efetuada pela parte com antecedência de trinta dias. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007918-38.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MIRIAM SOARES BARBOSA, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-38.2018.8.26.0477 -Voto no 13917
2
Voto no 13.917
Apelação no 1007918-38.2018.8.26.0477 PRAIA GRANDE
Apelante: MIRIAM SOARES BARBOSA
Apelado: INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
PRAIA
GRANDE IPMPG
Juíza de 1a Instância: Dra. Thais Cristina Monteiro Costa Namba
APELAÇÃO
Ação ordinária. Pensão por morte
requerida pela mãe de servidor público municipal (Praia
Grande). Tutela de urgência. Impossibilidade. Verba
irrepetível. Cerceamento de defesa que, entretanto,
restou configurado. Autora que arrolou testemunhas em
momento oportuno. Prova declarada preclusa por
aventado excesso de prazo para a comprovação de que
as testemunhas haviam sido intimadas. Ponto que, além
de irrelevante para a parte contrária, rege-se pelo art.
455, § 1o, do Código de Processo Civil - segundo o qual
a comprovação deve ser efetuada até três dias antes da
audiência.
Diligência
efetuada
pela
parte
com
antecedência de trinta dias. Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de Apelação de Miriam Soares Barbosa contra a r. sentença
de fls. 129/131, que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Instituto
de Previdência Municipal de Praia Grande, em que a autora postula a concessão da
pensão por morte de seu filho, servidor falecido.
Inconformada, a autora recorre, pleiteando preliminarmente a tutela de
urgência. No mérito, pugna pela nulidade da r. sentença, por cerceamento de provas.
Nesse ponto, não vislumbra a preclusão assinalada no decisum, alegando que teria
arrolado tempestivamente as testemunhas, ensejando sua inquirição (fls. 135/149).
Contrarrazões a fls. 152/165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-38.2018.8.26.0477 -Voto no 13917
3
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos
termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Inicialmente, a tutela de urgência não se revela cabível, já em função
da irrepetibilidade de pagamentos que eventualmente fossem efetuados à autora, já
pela necessidade, que ora se reconhece, de produção de prova testemunhal para a
aferição do direito discutido.
Era efetivamente necessário proceder à oitiva das testemunhas
oportunamente arroladas pela autora; e o indeferimento da produção dessa prova,
fundamentado no decurso de prazo superior a cinco dias para a juntada de prova da
intimação das testemunhas previamente indicadas constituiu, de fato, cerceamento
de lídima atividade da parte.
Com efeito, há nos autos elementos indicativos de possível
dependência econômica da autora em relação a seu falecido filho; e nesse contexto, a
produção de prova oral oportunamente requerida havia de ser deferida.
A indicação das testemunhas, em cumprimento ao artigo 357, §4o, do
Código de Processo Civil1, foi providenciada pela autora em momento oportuno,
conforme se verifica a fls. 95/96. E, nesse aspecto, a produção da prova oral foi, no
mais, acolhida (cf. fls. 100/101), afastando-se parcialmente a impugnação formulada
pelo instituto previdenciário a fls. 97/98.
A petição cujo protocolo se reputou intempestivo promovia apenas a
juntada de comprovação de que essas testemunhas haviam sido intimadas pela parte.
Vale notar que, para a parte contrária, o ponto é absolutamente irrelevante: o prazo
1 Art. 357. (...) § 4o. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará
prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-38.2018.8.26.0477 -Voto no 13917
4
para que efetuasse apurações que pudessem indicar suspeição ou impedimento de
alguma das testemunhas já lhe havia sido inquestionavelmente assegurado; e o
sentido da comprovação em tela se esgotava na cientificação do próprio Juízo de
que o ato muito antes designado seria, de fato, realizado.
Esse prazo, ademais disso, não se conta do despacho que ordena a
comprovação, mas, retroativamente, da data prevista para a realização de audiência:
“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha
por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada,
dispensando-se a intimação do juízo.
§ 1o. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da
correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.
§ 2o. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência,
independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se,
caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua
inquirição.”
E o que se verifica nos autos é que, designada a audiência para 28 de
agosto de 2019, a comprovação da intimação de testemunhas foi juntada em 29 de
julho daquele ano – 30 dias antes da realização do ato, portanto.
Inevitável se torna, nessa circunstância, anular a r. sentença - para a
devida produção da prova testemunhal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a r.
sentença.
BANDEIRA LINS
RELATOR